Tribunal: TJSP
Processo: 0040090-04.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0040090-04.2016.8.26.0224/50000, da
Comarca de Guarulhos, em que são embargantes IVONE DA
SILVA PRADO e CAROLINA DA SILVA PRADO, é embargado 4a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0040090-04.2016.8.26.0224/50000 - Voto no 49935
2
Voto no 49935
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no 0040090-04.2016.8.26.0224/50000
Comarca: GUARULHOS - (Processo no 0040090-04.2016.8.26.0224)
Juízo de Origem: 5a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Embargtes: IVONE DA SILVA PRADO e CAROLINA DA SILVA PRADO
Embargado: 4a Câmara de Direito Criminal
Relator
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FALSO TESTEMUNHO EM PROCESSO
CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS
INEXISTENTES – MERO INCONFORMISMO DEFENSIVO – ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO – VIA INADEQUADA PARA ALTERAR O DECISUM –
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO DO RELATOR
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos por IVONE DA SILVA PRADO e por CAROLINA DA
SILVA PRADO, contra v. acórdão de fls. 245/254 do apenso,
com relatório adotado, proferido pela Colenda 4a CÂMARA
CRIMINAL,
nos
autos
da
Apelação
Criminal
no
0040090-04.2016.8.26.0224, em que, por votação unânime,
rejeitou a preliminar e, negou provimento aos recursos.
Diz o embargante o r. decisum incorreu nos
vícios de obscuridade ou contradição com relação à matéria
preliminar arguida nas razões recursais, bem como por
entender omisso no exame do conjunto das provas orais
colhidas. (fls. 01/05).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0040090-04.2016.8.26.0224/50000 - Voto no 49935
3
Os
presentes
embargos
não
merecem
acolhimento.
Com efeito, a Defesa não se conforma com a
solução adotada pela Colenda Turma Julgadora, lançando
mão do presente recurso tão somente para tentar rediscutir a
questão decidida, de maneira que o v. acórdão vergastado
não tem erro de fato, violação a preceito constitucional ou
norma
infraconstitucional,
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
A exatidão do decisum lançado em votação
unânime por essa Colenda Câmara Criminal, desobriga os
julgadores
a
repetir,
letra
por
letra, os argumentos
expendidos pela Defensa em prol do embargante, mormente
quando se constata que as teses defensivas são contrárias a
interpretação que se extraí do contexto fático probatório e da
prática dos atos jurisdicionais tendentes a solucionar a lide.
Diante disso, não há que se falar em
acolhimento dos presentes embargos.
A este teor, confira-se precedente do Superior
Tribunal de Justiça: “Embargos de Declaração interposição
visando à modificação do acórdão - Inadmissibilidade

Recurso que se presta somente a corrigir ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão - Aplicação do
art. 619 do Código de Processo Penal” (RT 670/337).
Noutros dizeres, o embargante não se resigna
com o v. acórdão, o que é um direito seu, sendo este
sentimento louvável para o exercício da defesa. Todavia, a
mera discordância com o resultado final não desafia
embargos de declaração. Portanto, se não concorda, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0040090-04.2016.8.26.0224/50000 - Voto no 49935
4
manifestar inconformismo, que é de direito, em recurso
próprio, e não na via eleita, máxime porque, como
amplamente sabido, os embargos declaratórios não se
prestam à rediscussão da matéria julgada, com a obtenção de
caráter infringente, não se podendo olvidar, ainda, que existe
fundamentação suficiente na decisão desta Colenda Câmara.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se
os embargos de declaração.
EUVALDO CHAIB
Relator